Tribunal: TJPA
Processo: 0866644-65.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866644-65.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA, HELMO SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-204. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.

1.
1.
O embargante alega omissão no que se refere a alegação de impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos atos administrativos, bem como incorreta concessão da segurança, em razão de suposta necessidade de dilação probatória no caso, o que não é possível em sede de
mandamus.

2.
2.
Desse modo, verifica-se no caso, ausência de omissão no Acórdão, tendo em vista que, a decisão se limitou a apreciar o que dispõe os itens 17.2, 17.3, 17.4, 17.4.1 e 17.4.2 do edital do concurso C-204, sendo verificado que o descumprimento de tais disposições dos itens referidos, enseja ao candidato o risco de ser eliminado, não se tratando de regra que ocasiona a eliminação imediata.

3.
3.
Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 6012432.

4.
4.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL opostos pelo Estado do Pará em face de Helmo Silva de Oliveira, nos autos de Mandado de Segurança, contra Acórdão ID. 6012432, proferido pela 1ª Turma de Direito Público que conheceu a Apelação Cível, negando-lhe provimento.

Helmo Silva de Oliveira, impetrou Mandado de Segurança em virtude de sua eliminação do Concurso C-204 para o cargo de técnico em gestão penitenciária. Alegou que a sua eliminação ocorreu em decorrência da não apresentação da Ficha de Informações Confidenciais (FIC). Alega que entregou todos os documentos em envelope fechado para a Comissão do Concurso que não conferiu os documentos apresentados e nem entregou qualquer recibo de recebimento. Informa que jamais deixaria de entregar os documentos estando classificado em primeiro lugar no concurso.

O Juiz de primeiro grau concedeu a segurança considerando irrazoável a eliminação do candidato.

Houve apresentação de recurso de apelação por parte do Estado do Pará, alegando que de acordo com as disposições das normas do edital, deve o candidato apresentar a documentação no prazo divulgado por meio do Edital de Convocação, o qual deve ser de responsabilidade do candidato observar as datas divulgadas. Não tendo apresentado a documentação exigida, este é eliminado, como mero cumprimento das normas previamente estabelecidas. Alega interferência do Poder Judiciário nos critérios da Banca Examinadora, desrespeitando o Resp 632.853 e o princípio da Separação dos Poderes. Requer a reforma da decisão de primeiro grau.

A parte apelada apresentou contrarrazões a apelação pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo negado provimento.

Inconformado, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração (ID. 6210593) alegando existência de omissão referente a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no critério de avaliação adotado pela Banca examinadora do concurso, bem como incorreta concessão da segurança no
writ,
afirmando que no caso, seria necessária uma dilação probatória, o que não é possível em sede de Mandado de Segurança, sustentando que inversão do ônus probatório em face do ente público, viola o art. 5º, LXIX da CF, inexistindo certeza e liquidez acerca do direito da parte impetrante/embargado. Assim, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração com aplicação de efeitos infringentes.

Em contrarrazões, a parte embargada pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID. 6375170)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega omissão no que se refere a alegação de impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos atos administrativos, bem como incorreta concessão da segurança, em razão de suposta necessidade de dilação probatória no caso, o que não é possível em sede de
mandamus.

Inicialmente, cumpre mencionar que não cabe ao poder judiciário interferir nos atos administrativos ou analisar o mérito de matérias referentes a esses atos, estando limitado a apreciar somente a sua legalidade.

Desse modo, verifica-se no caso, ausência de omissão no Acórdão, tendo em vista que, a decisão se limitou a apreciar o que dispõe os itens 17.2, 17.3, 17.4, 17.4.1 e 17.4.2 do edital do concurso C-204, sendo verificado que o descumprimento de tais disposições dos itens referidos, enseja ao candidato o risco de ser eliminado, não se tratando de regra que ocasiona a eliminação imediata.

De outra ponta, a Comissão organizadora do concurso não apresentou nos autos qualquer prova documental a respeito da verificação dos documentos entregues pelos candidatos.

Assim, se posicionou adequadamente a decisão embargada:

“(...) Assim, infere-se da simples leitura do referido item que o candidato que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 17.4.1, nos prazos estabelecidos no Edital,
será passível de eliminação do concurso público, não havendo afirmação e que será eliminado imediatamente.

Em que pese a alegação sobre o descumprimento da norma do edital, firmada pela Comissão do Concurso de que o apelado não teria entregue a documentação, o apelante não traz, aos autos, elementos que comprovem a desídia do candidato; não se desincumbindo do ônus de provar quais documentos teria recebido, o que, certamente, lhe seria fácil demonstrar, pois à Administração cabe a publicidade de todos os seus atos.

Ou seja, a Comissão do Concurso deveria ter procedido a verificação dos documentos entregues no ato do recebimento, ou em caso de posterior conferimento, deveria ter intimado o candidato a juntar possíveis documentos em falta, e não proceder a imediata desclassificação em qualquer abertura de prazo. (...)”

Outrossim, no que se refere a alegação de omissão em razão de suposta necessidade de dilação probatória no caso, vislumbra-se nos autos que o impetrante/embargado juntou documentos suficientes que demonstram seu direito líquido e certo a permanecer no concurso C-204, presentes nos Ids. 4080980, 4080981, 4080982, 4080983, 4080984, 4080985, 4080986, 4080987, 4080988. Nesse sentido, tanto a sentença proferida pelo juízo
a quo,
como o acórdão prolatado pelo juízo
ad quem
, se basearam nas referidas provas documentais, não havendo que se falar em omissão neste ponto.

Ademais, o Acórdão recorrido se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência deste E. TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-199 – SUSIPE (SEAP). CANDIDATA ELIMINADA DO CERTAME SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE CERTIDÃO NEGATIVA MILITAR SOLICITADA. AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PELOS CANDIDATOS. ÔNUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À CANDIDATA.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar a sentença que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da eliminação da Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, determinando que a autoridade coatora lhe conceda nova oportunidade de apresentar o documento que justificou sua eliminação em 10 dias, bem como, a participação nas demais fases do certame, com nomeação e posse, caso venha ser classificada dentro do número de vagas ofertadas.

2-No caso dos autos a Apelada impetrou Mandado de Segurança em decorrência de sua eliminação do Concurso C-199 para o exercício de agente prisional, considerada como não recomendada na fase antecedentes pessoais, sob fundamento na ausência de entrega da certidão negativa da Justiça Militar do Pará, pelo que se insurgiu a Apelada sob a alegação de que houve a entrega de referida certidão negativa anexa à Ficha de Informações Confidenciais em tempo hábil.

3-O juízo
a quo
ao sentenciar o feito considerou que houve falha da Agravada ao juntar a documentação exigida para fins da realização da fase de investigação, mas que referida circunstância não levaria à eliminação de plano da Apelada.

4-Do cotejo entre os itens 15.4.1 e 15.7 do Edital do concurso em questão, constata-se a possibilidade da eliminação de candidato que não junta os documentos descritos, nos prazos estabelecidos no Edital, ao contrário do entendimento adotado na sentença recorrida.

5-A questão trazida pela Apelada na ação mandamental não se trata de um atraso na entrega da certidão, mas sim, a eliminação apesar da apresentação das certidões comprobatórias de inexistência de antecedentes criminai em duas ocasiões, sendo a primeira na previsão do edital de apresentação na data de 01.07.2018; a segunda, na interposição do recurso administrativo na data de 17.10.2018, ou seja, vício no recebimento de documentos por parte da Administração Pública.

6- Não há comprovação pela Administração de que exista a conferência e a consequente entrega de comprovante ao candidato quanto aos documentos que são entregues, de forma que não há razoabilidade em transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato com a devida publicidade do ato. Precedentes desta Corte.

7-
Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Maria Elvina Gemaque Taveira, Processo nº
0800244-35.2019.8.14.0301, julgado:
21-06-2021, publicado:
30/08/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-199. SUSIPE. CANDIDATO ELIMINADO. NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Decisão agravada deferiu liminar para suspender os efeitos do ato combatido e determinou que a SUSIPE, reintegrasse o impetrante no concurso C-199, devendo o mesmo prosseguir nas demais fases do certame, assegurando-se inclusive sua participação no curso de formação, desde que não tenha sido eliminado pela cláusula de barreira; 2- A concessão de liminar em Mandado de Segurança vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.;

3- Os autos demonstram que a Administração não comprova que o candidato deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação;

4- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato;

5- A probabilidade do direito e o perigo na demora militam em prol do Agravado, pois sua exclusão do certame, nesta fase, poderia comprometer o resultado útil do processo, caso o julgamento do mérito seja a favor do candidato;

6- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - AI: 08033166020198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020)

Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 6012432.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 24/02/2023